Tribunal: TJMT
Processo: 1012879-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012879-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (AGRAVANTE), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (AGRAVANTE), RADIO REAL FM LIMITADA - CNPJ: 14.911.861/0001-36 (AGRAVANTE), GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA - CNPJ: 32.992.455/0001-27 (AGRAVANTE), GLAUCIA REGINA DA SILVA - CPF: 695.818.001-15 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO DESIGNADO E NÃO REALIZADO. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. COMISSÃO DE LEILOEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

A Resolução n. 236/2016 do CNJ estabelece que a comissão do leiloeiro é devida apenas se houver efetiva realização da alienação judicial, mediante adjudicação, remição ou arrematação.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a mera publicação do edital não enseja o pagamento de comissão, admitindo-se apenas o ressarcimento de despesas devidamente comprovadas. Como no caso concreto houve acordo antes da alienação, é indevido o pagamento da comissão ao leiloeiro.

Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Recurso de Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012879-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: TV GAZETA LTDA, JORNAL A GAZETA LTDA, RÁDIO REAL FM LIMITADA, GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA.

AGRAVADA: GLÁUCIA REGINA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TV GAZETA LTDA, JORNAL A GAZETA LTDA, RÁDIO REAL FM LIMITADA, GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA.,
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Morais n. 0028510-78.2004.8.11.0041, movida por
GLÁUCIA REGINA DA SILVA
, determinou a intimação das Agravantes para depositar o montante R$30.675,00 (trinta mil, seiscentos e setenta e cinco reais), no prazo de 05 (cinco) dias, em favor do Leiloeiro Oficial LUIZ BALBINO DA SILVA, em razão da celebração de acordo após a publicação do Edital de Leilão.

Sustentam as Agravantes, em síntese, que o pagamento da comissão ao leiloeiro não é devido, razão pela qual deve ser concedido efeito suspensivo ao Recurso.

Ao final, pelo provimento.

Preparo recolhido, consoante ID. 282175896.

Tutela de urgência recursal indeferida, ID. 282242351.

Contrarrazões ID. 286875882, pelo provimento do Recurso.

Agravo Interno, ID. 286933391; sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação das Agravantes para depositar o montante R$30.675,00 (trinta mil, seiscentos e setenta e cinco reais), no prazo de 05 (cinco) dias, em favor do Leiloeiro Oficial LUIZ BALBINO DA SILVA, em razão da celebração de acordo após a publicação do Edital de Leilão.

Sustentam as Agravantes, em síntese, que o pagamento da comissão ao leiloeiro não é devido, razão pela qual o Agravo deve ser provido.

O Recurso comporta provimento.

Isso porque, apesar de o edital de leilão (ID. 180222615 dos autos de origem) prever a obrigação de pagamento do importe equivalente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor da avaliação, em caso de acordo entabulado entre as partes, e homologado pelo juízo após a publicação do documento, mas antes de realizada a alienação, o fato é que a Resolução n. 236/2016 do CNJ e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dispõem em sentido contrário.

O art. 7o, §3o da Resolução n. 236/2016 do CNJ preleciona que na hipótese de acordo entre as partes
após
a realização da alienação, o leiloeiro fará jus à comissão. Todavia, a contrário senso, ocorrendo o acordo
antes
da alienação, não há que se falar em pagamento de comissão.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEILÃO NÃO REALIZADO – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANTES DA DATA DESIGNADA – COMISSÃO DE LEILOEIRO INDEVIDA – RESSARCIMENTO APENAS DAS DESPESAS COMPROVADAS – ENTENDIMENTO DO STJ E DO CNJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A remuneração do leiloeiro somente é devida quando há efetiva realização da hasta pública, com adjudicação, remição ou arrematação dos bens.

No caso dos autos, houve acordo entre as partes antes da realização do leilão, não havendo que se falar em pagamento de comissão, salvo eventual ressarcimento de despesas devidamente comprovadas, consoante inteligência da Resolução no 236/2016 do CNJ e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1000930-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DE COMISSÃO AO LEILOEIRO EM CASO DE ACORDO OU EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTES DO LEILÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO CABÍVEL APENAS EM CASO DE REALIZAÇÃO DA PRAÇA – POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO COM AS DESPESAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

De acordo com a iterativa Jurisprudência deste Tribunal, com supedâneo no entendimento firmado no âmbito do STJ, a comissão de leiloeiro será devida apenas quando efetivado o leilão, sem qualquer previsão de pagamento de percentual pelo acordo firmado antes do deslinde da hasta pública designada, ressalvada a possibilidade de pagamento das despesas eventualmente antecipadas para a realização do certame.
(N.U 1014678-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
para afastar a obrigação quanto ao pagamento de comissão ao leiloeiro, em razão de o acordo ter sido celebrado entre as partes antes da realização da alienação.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025